Tribunal: TCU
Processo: 010.588/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Agravo interposto por Advocacia-geral da União contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdãos 3.148/2023-2a Câmara, 9.091/2021-1a Câmara e 1.522/2016-Plenário, entre outros); e Considerando, por fim, que, sem prejuízo da presente decisão, o conteúdo da peça 109 poderá ser considerado no momento da análise das alegações de defesa porventura oferecidas pelos responsáveis; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", 279 e 289 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente agravo, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, dando-se ciência dessa decisão à interessada e arquivando-se os autos. 1. Processo TC- Processo 010.588/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. (26.414.755/0001-26), Francisco Vicente Prado Catunda (XXX.961.601-XX) e Leopoldo Gomes Muraro (XXX.804.091-XX) 1.2. Recorrente: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23) 1.3. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidade técnica: não atuou 1.8. Representação legal: Igor Lins da Rocha Lourenço (OAB/DF 52.612) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há